Tribunal: TJMT
Processo: 1026651-98.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026651-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Causas Supervenientes à Sentença, Partilha]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[GRYONE MARANA CARDOSO - CPF: 847.705.461-49 (ADVOGADO), MARIA CONCEICAO RODRIGUES PERSICI - CPF: 502.708.261-49 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE ANICETO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 143.259.261-00 (AGRAVADO), TEREZINHA MARIA DE LIMA OLIVEIRA - CPF: 318.261.561-00 (AGRAVADO), TEREZINHA MARIA DE LIMA OLIVEIRA - CPF: 318.261.561-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WESLEY AMARAL DE ANDRADE - CPF: 551.392.561-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – COBRANÇA DE ALUGUÉIS – FALECIMENTO DO RÉU NO CURSO DO PROCESSO – SUCESSÃO PROCESSUAL – CITAÇÃO DO ESPÓLIO – ATO JUDICIAL PROFERIDO SEM OITIVA PRÉVIA – RECONHECIMENTO DE NULIDADE PROCESSUAL
EX OFFICIO
– LEGALIDADE DA DECISÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

A morte do réu extingue o mandato e a curatela, sendo necessária a citação do espólio ou herdeiros para a regular sucessão processual.

A ausência de decisão formal que invista a curadora na condição de inventariante impede sua atuação como representante processual.

A nulidade processual decorrente de falecimento é de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício, dispensando contraditório prévio.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1026651-98.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

MARIA CONCEICAO RODRIGUES PERSICI

AGRAVADO:

ANICETO MARTINS DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo/ativo, interposto por
MARIA CONCEIÇÃO RODRIGUES PERSICI
,
contra decisão proferida pelo MMº Juiz
Wladys Roberto Freire do Amaral
, da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Cobrança de Aluguéis por Uso Exclusivo de Imóvel pelo Ex-Cônjuge nº 1021990-75.2022.8.11.0002, ajuizado em face de
ANICETO MARTINS DE OLIVEIRA
, que reconheceu, de ofício, a nulidade dos atos processuais posteriores à comunicação do óbito do requerido, suspendeu o processo e determinou que a autora promova, em 60 dias, a citação do espólio ou herdeiros, sob pena de extinção.

A agravante expõe que a demanda na origem versa sobre cobrança de aluguéis e entrega de meação decorrente de partilha homologada em divórcio, e que, muito antes da decisão agravada, o requerido Aniceto Martins de Oliveira já se encontrava interditado desde abril de 2023, estando representado por curadora provisória, Terezinha Maria de Lima Oliveira, com poderes patrimoniais e processuais outorgados pela 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Várzea Grande.

Afirma que, em 11/07/2023, a curadora habilitou formalmente advogado nos autos e que, após o falecimento do requerido em 20/10/2023, é requerida, em 08/11/2023, a substituição processual pelo espólio, representado provisoriamente pela mesma curadora, com amparo nos arts. 110, 613 e 614 do CPC, de modo que não subsiste “vácuo” de representação.

Afirma que a decisão ignora a sucessão processual já efetivada e transfere indevidamente à autora o ônus de promover nova citação, além de ter sido proferida sem prévia oitiva da parte.

Alega contradição na decisão ao reconhecer a cessação do mandato com o óbito e, ao mesmo tempo, considerar ato processual subscrito pelo antigo advogado.

Invoca o art. 313, § 2º, I, do CPC para afirmar que a providência de intimar o autor para promover a citação do espólio ou dos sucessores somente tem lugar quando inexistente representação válida nos autos; como, no caso, a curadora já atua e o espólio é indicado como sucessor, a determinação judicial revela-se desnecessária e potencialmente geradora de extinção por inércia que não pode ser imputada à parte.

No plano do procedimento, sustenta violação ao art. 9º do CPC por ter sido a decisão proferida
inaudita altera parte
, sem a prévia oitiva da agravante, fora das hipóteses legais de exceção, impondo-lhe gravames sem contraditório prévio nem urgência justificadora.

Alega, ademais, que, se reconhecida a regularidade da sucessão, a eventual ausência de manifestação do espólio/curadora após a devida intimação atrairia os efeitos da revelia (art. 344 do CPC), com prosseguimento do feito e saneamento, não a suspensão do processo e a transferência de encargos processuais à parte autora.

Forte nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reconhecer a regularidade da sucessão processual pelo espólio representado pela curadora provisória; prosseguimento do processo com aplicação, se for o caso, dos efeitos da revelia; e declaração de nulidade parcial da decisão agravada quanto à imposição de ônus à agravante; pleiteia, ainda, a extensão da gratuidade da justiça ao presente recurso (id. 305664366).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 15/08/2025, por esta Relatoria (Id. 307269358).

O agravado,
ESPÓLIO DE ANICETO MARTINS DE OLIVEIRA
, em sua contraminuta, suscita, em preliminar, a legitimidade do advogado signatário para apresentar a peça, destacando que, embora o mandato se extinga com o falecimento do mandante, o dever de defesa do espólio subsiste em questões de ordem pública, como a nulidade processual, sendo inclusive reconhecida sua legitimidade por este Tribunal ao intimá-lo especificamente para esse ato.

Ainda em preliminar, sustenta o não conhecimento do recurso por ausência de cabimento, uma vez que o agravo de instrumento possui hipóteses taxativas no art. 1.015 do CPC, não se enquadrando a decisão agravada no inciso II (tutelas provisórias).

Argumenta que a decisão impugnada apenas reconheceu nulidade absoluta e determinou a regularização processual, não se tratando de concessão, modificação ou revogação de medida de urgência ou evidência.

No mérito, defende a manutenção integral da decisão recorrida, de forma que alega inexistir sucessão processual regular, pois o art. 313, § 2º, II, do CPC atribui exclusivamente à parte autora o ônus de promover a citação do espólio ou herdeiros.

Ressalta que a decisão anulou corretamente a revelia, por ter sido fundada em intimação viciada, e que a nulidade reconhecida é de ordem pública, podendo ser sanada de ofício pelo magistrado, nos termos do art. 278, parágrafo único, do CPC.

Argumenta, ademais, que não houve decisão surpresa, já que o reconhecimento da nulidade absoluta não exige prévia oitiva, sendo assegurado à agravante pleno contraditório por meio da interposição do presente recurso.

Destaca, ainda, a necessidade de citação formal dos herdeiros pela autora, sobretudo diante do conflito de interesses, uma vez que dois dos herdeiros são filhos da própria agravante.

Ao final, requer, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ausência de cabimento e, subsidiariamente, caso superada a preliminar, o desprovimento do agravo, mantendo-se a decisão recorrida em todos os seus termos, além da condenação da agravante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (Id. 312590375).

A agravante é beneficiária da justiça gratuita (Id. 305734395).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, quanto à preliminar de não conhecimento do agravo, sob o argumento de ausência de cabimento no rol do art. 1.015 do CPC, entendo que não assiste razão ao agravado.

Embora a decisão agravada não trate de tutela provisória, é pacífico no Superior Tribunal de Justiça que o rol do art. 1.015 é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição do agravo de instrumento em hipóteses de urgência ou de inutilidade do julgamento apenas em apelação (REsp nº 1.704.520/MT, rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/12/2018).

A decisão impugnada suspendeu o feito e impôs ônus processual com risco de extinção, circunstância apta a justificar a via eleita. Supero, portanto, a preliminar.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar a correção da decisão de primeiro grau que, ao reconhecer de ofício a nulidade processual decorrente do falecimento do réu, suspendeu o processo e impôs à autora/agravante a obrigação de promover a citação do espólio ou herdeiros, no prazo de 60 dias, sob pena de extinção.

Eis a convicção formada pelo magistrado de primeiro grau:

“
I - Da legitimidade do peticionante:

Inicialmente, cumpre destacar que, com o falecimento do requerido, houve a cessação do mandato outorgado ao advogado peticionante, nos termos do artigo 682, inciso II, do Código Civil.

Determino a exclusão do advogado Wesley Amaral de Andrade dos registros no sistema PJe, eis que não mais representa o requerido falecido e não consta nos autos habilitação regular para representar o Espólio de Aniceto Martins de Oliveira.

Contudo, a nulidade apontada, por ser de ordem pública, pode ser conhecida de ofício pelo juízo, conforme preconiza o artigo 278, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC, razão pela qual passo à análise da questão suscitada.

II - Da nulidade processual:

Compulsando os autos, verifico que, após a notícia do falecimento do requerido (ID n. 133944749),
este juízo determinou a expedição de mandado para intimação dos representantes do espólio ou eventuais herdeiros para regularização do polo passivo (ID n. 138581841), quando o procedimento correto seria determinar à parte autora que promovesse a citação do espólio ou dos sucessores do falecido.

A propósito, veja-se o que preconiza os artigos 76, § 1º, inciso I e 313, inciso I e § 2º, inciso I, ambos do CPC:

Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

§ 1º Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária:

I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor;

[...]

Art. 313. Suspende-se o processo:

I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador;

[...]

§ 2º Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte:

I -
falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses;

Constata-se, portanto, que o ônus de promover a citação do espólio ou dos sucessores é da parte autora, e não do espólio ou dos herdeiros do falecido. Ao inverter essa obrigação legal, transferiu-se indevidamente para o polo passivo uma incumbência que não lhe cabia.

Inclusive, a consequência processual para a inércia da parte autora em promover a sucessão processual seria a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos dos dispositivos supracitados.

Ademais, conforme apontado na petição, existe potencial conflito de interesses entre os herdeiros do falecido, uma vez que alguns deles seriam filhos da própria autora, o que reforça a necessidade de observância do procedimento legal para a sucessão processual.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 282 do CPC,
RECONHEÇO, de ofício, a nulidade de todos os atos processuais praticados após a comunicação do falecimento do requerido, ocorrida em 08/11/2023
(ID n. 133944749), tornando sem efeito a decisão de ID n. 138581841 e todos os atos subsequentes, inclusive a decisão de saneamento e organização do processo.

Por consequência:

CANCELO a audiência de instrução designada para esta data;

DETERMINO a suspensão do processo, nos termos dos artigos 76, caput e 313, inciso I, ambos do CPC;

DETERMINO ainda a intimação da parte autora para que, no prazo de 60 (sessenta) dias, promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros do falecido, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito
.

Transcorrido in albis o prazo para manifestação, certifique-se.”

Pois bem. A decisão agravada reconheceu que, com o falecimento do réu, extinguiu-se o mandato do advogado, nos termos do art. 682, II, do Código Civil, e que caberia exclusivamente à autora promover a citação do espólio ou herdeiros, consoante art. 313, § 2º, I, do CPC.

De fato, o dispositivo legal estabelece que:

“Art. 313. Suspende-se o processo:

I – pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador;

§ 2º Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte:

I – falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses.”

A literalidade do dispositivo confirma que a obrigação de dar seguimento à sucessão processual recai sobre a parte autora. Nesse sentido, a decisão de primeiro grau aplicou corretamente a norma legal.

A agravante, por sua vez, argumenta que não houve vácuo de representação, pois a curadora do falecido, que já figurava como sua representante em razão da interdição, continuou a atuar após o óbito, inclusive pleiteando a substituição pelo espólio.

Todavia, cumpre observar que a curatela, nos termos do art. 1.775 do Código Civil, é instituto personalíssimo e cessa com a morte do interdito.

A partir desse momento, a representação legítima passa a ser conferida ao inventariante, figura prevista nos arts. 613 e 614 do CPC.

A habilitação da curadora para representar o espólio não pode ser presumida sem decisão expressa que a invista na condição de inventariante ou representante processual habilitada, sob pena de ofensa à legalidade e ao devido processo legal.

De igual modo, não procede à alegação de que a decisão agravada incorreu em surpresa ou cerceamento de defesa, pois o art. 9º do CPC consagra a regra do contraditório prévio, mas o § 1º do mesmo dispositivo admite exceção quando se trata de matérias de ordem pública, o que inclui o reconhecimento
ex officio
de nulidade processual.

Ademais, assegurou-se à agravante plena oportunidade de defesa pela via do presente recurso.

No tocante ao argumento de que o processo deveria prosseguir com revelia do espólio, verifica-se igualmente equívoco.

A revelia somente se configura quando o réu, regularmente citado, deixa de apresentar defesa (art. 344 do CPC). Enquanto não houver citação válida do espólio ou herdeiros, não há falar em revelia, mas sim em ausência de formação válida do contraditório.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POSSESSÓRIA –
Decisão que determinou a regularização do polo passivo, com a notícia de falecimento do réu – Insurgência da autora, que pretende o seguimento da ação, inclusive com decretação da revelia – Impossibilidade
– Falecido que teve sua personalidade extinta, não podendo praticar atos processuais – Necessidade de habilitação dos herdeiros ou do Espólio – Ingresso da viúva informando o falecimento que não supre a necessidade de habilitação de todos os sucessores – Decisão mantida – Agravo desprovido.”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2049140-32.2024.8.26.0000 Sertãozinho, Relator.: Costa Netto, Data de Julgamento: 24/04/2024, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/04/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE SENTENÇA. USUCAPIÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO.
CITAÇÃO DO ESPÓLIO
. AUSÊNCIA DE INVENTARIANTE. CITAÇÃO DOS HERDEIROS. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. - A Ação de Nulidade de Sentença, querela nullitatis, tem como finalidade a análise de decisão proferida em desfavor do réu, em processo que transcorreu à sua revelia, quer porque não fora citado, quer porque o fora de maneira defeituosa
-
A citação do espólio deve ser realizada na pessoa do inventariante ou, se não houver inventário, devem ser citados todos os herdeiros
(TJMG - Apelação Cível 1.0470.14.013306-2/001, Rel.: Des. Marco Aurelio Ferenzini, 14ª CÂMARA CÍVEL, j. 25/01/2018).”
(TJ-MG - AC: 00052926920198130710, Relator.: Des.(a) José Marcos Vieira, Data de Julgamento: 18/10/2023, 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 19/10/2023)

Portanto, a tese da agravante (regularidade da representação e sucessão processual automática) não encontra respaldo legal. A antítese, consubstanciada na decisão de origem, baseia-se em dispositivo expresso do CPC e preserva o devido processo legal, especialmente em face de possível conflito de interesses entre herdeiros, como bem assinalado pelo juízo a quo.

Diante do exposto, em síntese, a tese da agravante não resiste ao confronto com a disciplina normativa e com as garantias processuais constitucionais. A decisão agravada não apenas encontra fundamento na legislação vigente, mas também resguarda a higidez do procedimento e o contraditório.

Dessa forma,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025